Tribunal: TJSP
Processo: 2095636-51.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais, morais, estéticos e psicológicos – Perícia odontológica determinada de ofício – Rateio dos honorários periciais – Pretensão de exclusão do banco do custeio – Não conhecimento do inconformismo - Questão relativa ao rateio dos honorários periciais já decidida na decisão saneadora de fls. 225/231, que

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais, morais, estéticos e psicológicos – Perícia odontológica determinada de ofício – Rateio dos honorários periciais – Pretensão de exclusão do banco do custeio – Não conhecimento do inconformismo - Questão relativa ao rateio dos honorários periciais já decidida na decisão saneadora de fls. 225/231, que determinou expressamente a divisão do custeio em proporção de 50% para cada parte - Pedido de exclusão do banco agravante do rateio formulado apenas por meio de simples petição de fls. 262/265, não comportando a referida pretensão reapreciação por via recursal, porquanto operada a preclusão consumativa - Ademais, ao contrário do que sustenta o agravante, não foi a ele imposto o custeio integral da perícia, mas apenas a sua cota-parte de 50% dos honorários periciais, em rateio igualitário com a parte autora – beneficiária da gratuidade da justiça, com custeio observado nos limites da Deliberação no 92/2008 do Conselho Superior da Defensoria Pública - Pretensão de redução do valor dos honorários periciais fixados em R$ 7.000,00 que também não comporta conhecimento, porquanto não foi objeto de impugnação perante o juízo de origem, configurando inovação recursal inadmissível - Recurso não conhecido.